Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719150-31.2022.8.07.0018 APELANTE: H. G. F. D. S. M., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, H. G. F. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuidam-se de apelações interpostas por H.G.F.D.S.M e DISTRITO FEDERAL em face da sentença constante do Id.48502323 que julgou parcialmente os pedidos autorais, confirmando em parte a tutela de urgência (Id. 48502074), para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento SIROLIMUS (RAPAMICINA) 1Mg ou 2 Mg, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano. Na ocasião, por meio do acórdão de Id. 55989659, o recurso de apelação da parte autora foi julgado procedente ao passo que o recurso do ente estatal foi desprovido. O ente estatal opôs embargos de declaração (Id. 56781336), os quais foram rejeitados por meio do acórdão de id. 62092884. Recurso extraordinário constante do Id. 63507349, admitido por meio da decisão Id. 64442514. O STJ, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no RE 1.366.243 – Tema 1.234, devolveu os autos à origem para aplicação da sistemática prevista nos artigos 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil (ID 67367911). Petição por parte do ente estatal/apelante constante do Id. 67725454, requerendo a homologação do pedido de desistência do recurso interposto, haja vista o teor dos entendimentos firmados nos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1234, notadamente quando considerado que a presente demanda foi proposta antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o apelante peticionou nos autos nesse sentido. (Id. 67725454) Sobre o assunto, colaciono julgados que demonstram o entendimento pacificado desta eg. Segunda Turma Cível. Confira-se. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709258-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA, WILLIAM MASSAO KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTÔNIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID origem 185628169 ? integrada pela decisão ID origem 188717840 ?, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702703-98.2022.8.07.0007, requerida em face de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS, ora agravadas. Na decisão ID 57190474, não conheci o requerimento de tutela de urgência recursal e consignei que análise da admissibilidade do recurso quanto aos pedidos de mérito será realizada no momento oportuno. Ato contínuo, os agravantes peticionaram requerendo a homologação da desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil-CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, verifiquei que o agravante advoga em causa própria e que a agravante juntou procuração lhe outorgando poderes especiais (ID 116078641), consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA deste Agravo de Instrumento. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. Renato Rodovalho Scussel- Desembargador Relator [grifou-se] Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Álvaro Ciarlini Autos no0701628-72.2023.8.07.0012 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Adão Gomes da Mota Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Adão Gomes da Mota contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos 330, inc. IV, e 485 incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente alega que celebrou transação com a parte adversa, apesar de não ter havido a juntada do instrumento assinado referente ao negócio jurídico aludido, e formulou requerimentos cumulados nos seguintes termos (Id. 54571939): a. REQUER, a juntada do comprovante de quitação da dívida, e a homologação do acordo, mesmo sem minuta, para evitar custas finais processuais; b. ALTERNATIVAMENTE, desistência do processo e/ou recursos pendentes de julgamento devido a perda de objeto; c. Expedição de alvará, dos valores consignados em juízo vinculado ao presente feito, devendo a escrivania certificar a existência de valores vinculado ao presente feito. Caso o processo já tenha tido trânsito em julgado do feito, diante do FATO SUPERVENIENTE (quitação de dívida), REQUER, da mesma forma, a expedição de alvará dos valores consignados em juízo, em favor da parte Autora. a. Se os valores forem levantados pelo Banco, nos deparamos com o enriquecimento sem causa (enriquecimento ilícito), pois, conforme dito, não existe débito entre Requerente e Requerido.? É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Este Egrégio Tribunal de Justiça deve prestar a atividade jurisdicional, no presente caso, por meio do próprio julgamento do recurso. Os demais requerimentos dizem respeito a diligências e desdobramentos posteriores ao trânsito em julgado e ao retorno dos autos à 1a instância. Em outras palavras, é atribuição do Juízo singular avaliar os demais requerimentos em momento oportuno. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente, em relação ao presente recurso, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador Álvaro Ciarlini Relator [grifou-se] Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência da Apelação Cível interposta pelo ente estatal. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, baixem os autos ao Juízo Singular. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator